Tribunal: TJDFT
Processo: 0008956-92.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0008956-92.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 29807841) interpostos pelo SINDIRETA/DF contra a decisão unipessoal desta Relatoria que determinou a retomada do curso da execução e a intimação do exequente para apresentar os cálculos referentes aos substituídos Lídia Marília Tebaldi Rangel, Lilian Maria das Graças Barros de Melo, Lincoln Monteiro, Lúcia Maria Damasceno Fernandes e Lúcia Rangel de Sousa (ID 29418909). Sustenta o embargante que o decisório padece de vício e necessita de integração, porquanto não teria examinado o pedido de retificação da ordem de pagamento da substituída Lúcia Maria Matos de Souza e de expedição do precatório em benefício de Lilian Carneiro da Cunha. Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios. Na mesma peça (ID 29807841), o SINDIRETA/DF requer a juntada da planilha atualizada dos valores devidos aos substituídos Lídia Marília Tebaldi Rangel, Lilian Maria das Graças Barros de Melo, Lincoln Monteiro, Lúcia Maria Damasceno Fernandes e Lúcia Rangel de Sousa, a respectiva homologação e a posterior expedição dos requisitórios de pagamento, com o destaque da verba honorária. Intimado, o DISTRITO FEDERAL oferta razões de contrariedade e postula a rejeição dos embargos de declaração (ID 33047861). Quanto aos cálculos, impugna-os, sob o argumento da utilização da correção monetária pelo IPCA-E a partir de janeiro/2001 quando deveria ser o INPC até 30.6.2009 e somente após o IPCA-E, culminando no excesso de R$ 1.282,79 (mil e duzentos e oitenta e dois reais e setenta e nove centavos). É o relato do essencial. Decido. Conheço dos embargos de declaração, presentes os requisitos legais. Sem razão o recorrente. A decisão ora combatida (ID 29418909) aprecia a petição do SINDIRETA/DF lançada no ID 27402283, na qual não há pedido referente às substituídas Lúcia Maria Matos de Souza e Lilian Carneiro da Cunha. Logo, ausente a alegada omissão. Ademais, a análise do caderno processual eletrônico denota que o pleito referente às mencionadas substituídas foi apreciado no ID 26519026, ocasião na qual esta Relatoria assim decidiu: Diante dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal no ID 25954413 e a concordância do exequente, determino (i) a retificação do valor da requisição expedida em favor de Lúcia Maria Matos de Souza no ID 24900365 e (ii) a expedição de precatório de Lilian Carneiro da Cunha, conforme quantias indicadas pelo devedor. Ambos deverão ter o destaque dos honorários advocatícios. Remetam-se os autos ao eminente Presidente deste Tribunal para fins de direito, nos termos do artigo 535, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil e artigo 43, inciso VI, do Regimento Interno. Destaque-se, ainda, que não houve insurgência de quaisquer das partes acerca do quanto decidido, conforme certidão de ID 27365660. Desse modo, rejeito os embargos de declaração, diante da ausência do alegado vício da omissão. Preclusa esta decisão, cumpra a Secretaria a determinação contida no último parágrafo do ID 26519026. No que se refere aos cálculos apresentados pelo SINDIRETA/DF em relação aos substituídos Lídia Marília Tebaldi Rangel, Lilian Maria das Graças Barros de Melo, Lincoln Monteiro, Lúcia Maria Damasceno Fernandes e Lúcia Rangel de Sousa, em virtude da impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, manifeste-se o exequente, requerendo, na ocasião, o que entender de direito. Intimem-se. Brasília, 25 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador